Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707658-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: PATRICIA SILVA CARVALHO, RENE FABIAN FERNANDES PEREIRA DESPACHO Intime-se o agravante, Condomínio Paranoá Parque, para se manifestar sobre a eventual perda do objeto do presente recurso, diante do superveniente deferimento, na origem, da penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel situado na Quadra 02, Conjunto 01, Lote 01, Bloco K, Apto 102, Paranoá Parque, Paranoá/DF, CEP 71587-182 (ID 230373583 do processo referência) (CPC 10). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator